Tribunal: TJSP
Processo: 2165670-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165670-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente TARCIS DE
LIMA CASTRO, Impetrantes MARCELO PINTO DUARTE e GLAUCIA RENATA
BENVINDO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165670-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2165670-61.2020.8.26.0000.
Paciente: Tarcis de Lima Castro.
Impetrado: Juízo da V.E.C. de Tupã.
Petição eletrônica no 1004289-90.2020.8.26.0637 em Execução física no
588.031.
Voto no 42.733 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Tarcis de Lima Castro, tendo por autoridade coatora o Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã, ao argumento de que o Paciente
sofre constrangimento ilegal porque embora tenha direito ao regime semiaberto,
o magistrado determinou a realização de exame criminológico para aferir o
requisito de ordem subjetiva, mas a decisão carece de fundamentação idônea e
não se justifica, além do que a perícia é demorada. Pretendendo que se determine
ao juízo de origem que decida o pedido prescindindo da perícia.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165670-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Paciente, reincidente, cumpre pena de trinta e três
(33) anos e vinte e um (21) dias de reclusão pelos crimes de latrocínio, roubo
agravado e tráfico de drogas. Requereu a progressão de regime e o magistrado
entendeu prudente a realização de exame criminológico para aferir o implemento
do requisito de ordem subjetiva.
E a decisão não comporta reparo, pois o Paciente vive
às voltas com a criminalidade há mais de duas décadas, tem histórico de fuga e
prática de crimes no gozo de situação de maior liberdade, e não se pode
desconsiderar que cumpre pena pela prática de crimes violentos, de modo que é
mesmo imprescindível apurar se desenvolveu freios contentores internos de
agressividade e impulsividade, se refletiu sobre os crimes praticados e as
consequências dele em sua vida e na vida das vítimas, se assimilou a terapêutica
prisional, se introjetou o senso de responsabilidade e a disciplina necessários ao
regime intermediário, e se reestruturou sua escala de valores.
A concessão de benefício não obedece à formula bom
comportamento carcerário + resgate de determinada fração de pena. Fosse assim,
não haveria razão para a judicialização do processo de execução. A análise de
benefício é casuística e demanda exame de condições pessoais do condenado
pelo juízo das execuções, até porque não raro temos notícias de presos que,
agraciados com benefício para o qual não estão preparados, tornam a delinquir,
por vezes barbaramente, a denotar que a concessão de um benefício deve vir
cercada de cautela, que no caso em exame se corporifica com a realização da
perícia.
Por fim, o registro de que nas circunstâncias atuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165670-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não se verifica demora indevida na realização da perícia.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator